Tribunal: TJDFT
Processo: 0732868-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TEMAS 955 E 936 DO STJ. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO PATROCINADOR. ATO ILÍCITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao definir tese referente ao direito de revisão de complementação de aposentadoria para inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no julgamento do Tema 955 dos Recursos Repetitivos, modulou os efeitos da decisão para que dentro da relação civil/previdenciária, fosse admitido, excepcionalmente, o recálculo do benefício para os participantes que já haviam ajuizado ações da espécie na Justiça Comum até a data do julgamento do recurso repetitivo, condicionando-se o recálculo do benefício à existência de previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas (item III da tese firmada). 1.2. Nessa segunda hipótese, aplicável aos beneficiários que não foram alcançados pela modulação, o próprio STJ esclareceu no julgamento dos EDcl no REsp 1.312.736/RS que, apesar da responsabilidade pela recomposição do fundo ser, a rigor, do próprio beneficiário, a tese firmada no recurso repetitivo não afastava eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais nas quais figurasse como parte (STJ – EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019).
2. O entendimento fixado no Tema 936 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça ressalvou a possibilidade de inserção do patrocinador no polo passivo de demandas relacionadas ao plano previdenciário quando originadas de eventual ato ilícito praticado pelo patrocinador. 2.1. Embora a verificação da conduta ilícita imputada ao patrocinador na inicial dependa da acurada análise do mérito da controvérsia, certo é que, pela Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial, remetendo a legitimidade ad causam ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e os titulares da relação de direito material. 2.3. Diante do possível dever de reparar eventuais prejuízos refletidos na previdência complementar do autor, o patrocinador – BANCO DO BRASIL S.A. – deve ser tido como parte legítima a ocupar o polo passivo da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.